Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722924-22.2019.8.07.0003 APELANTE: MARCELLE FERNANDES GONCALVES, EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA APELADO: EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA, MARCELLE FERNANDES GONCALVES DESPACHO Revogo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois, embora tenha constado “[...] que a ré foi intimada a prestar os esclarecimentos sobre a existência de outra conta corrente de sua titularidade e a apresentar outros documentos destinados à comprovação da sua hipossuficiência financeira, mas não se manifestou” (id. 47229569, pág. 3), constata-se que poucas horas antes da assinatura da referida decisão foram juntados documentos pela ré (ids. 47250291 a 47251160). Intimem-se os autores para, querendo, manifestarem-se sobre os documentos juntados pela ré referentes à alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 7 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora